Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO ACIONADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE FALHAS NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO BANCO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação do banco recorrente de que é ilegítimo para a causa por não responder pela transação realizada pelo autor diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.
4. Inexistindo conduta, inexiste o defeito e, por conseguinte, não se faz presente o dever de indenizar.
5. Narrou o autor que, em 25 de março de 2025, foi vítima de golpe após ser contatado por alguém que se passou por servidor do TJDFT, alegando que teria valores a receber de uma ação judicial. Para validar sua identidade, foi induzido a realizar transferências via PIX, totalizando R$ 25.928,68. Ao perceber o golpe, buscou atendimento junto aos réus, solicitando o bloqueio das transações e a aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED).
6. Se o próprio autor realizou as transferências (via pix), não se pode conceber mecanismos que poderiam ser utilizados pela instituição bancária para identificar a atipicidade nas operações.
7. No caso, o próprio autor afirmou que tentou realizar previamente as operações por meio de outras instituições financeiras, porém os procedimentos foram recusados devido à identificação de indícios de irregularidade nos pagamentos destinados ao terceiro fraudador. Mesmo diante dessas negativas, que já apontavam para possível fraude, o recorrente optou por prosseguir com as transferências.
8. O fato de outras instituições financeiras terem levantado a hipótese de golpe e se negado a finalizar a operação bancária que estava sendo realizada pelo autor, não desemboca, necessariamente, na conclusão de que, então, as instituições financeiras rés/recorridas apresentaram falha de segurança. Isto é, os mecanismos de segurança das outras empresas terem funcionado não significa que as recorridas são obrigadas a terem os mesmos mecanismos de segurança, se não recai sobre elas o dever de vigilância sobre operações realizadas pelo próprio autor/recorrente, sem intermediação operacional de fraudador, mesmo que em valor distinto do perfil do consumidor.
9. Acrescente-se que tão logo o autor comunicou a fraude, o banco réu acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BACEN no 103/2021 (ID 77955022).
10. Inexistindo participação dos réus na fraude, a responsabilidade deve ser atribuída ao terceiro defraudador e ao próprio autor que não atuou com a diligência necessária nos negócios celebrados via Internet.
11. Não há falar em dano moral quando não demonstrada a falha na prestação de serviço pelos réus.
12. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
13. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo metade para cada um dos réus.